Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701496-17.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ORISLEY SOARES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Carolina Magalhães Guimarães, em favor de Orisley Soares de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Guará que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0705081-69.2023.8.07.0014 (ID 49646950, p. 2/3). Consta dos autos que a autoridade policial da Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM I representou pela decretação da prisão preventiva do paciente com base no suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da ex-companheira do paciente (autos MPU no 0704730-96.2023.8.07.0014), e da prática, em tese, do crime de ameaça contra ela, fatos que teriam ocorrido no dia 13/06/2023 (ID 49646948). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (ID 49646948). Em 13/06/2023, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, bem como para assegurar as medidas protetivas de urgência (ID 49646950). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por ter contra si mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Juízo a quo, podendo ser preso ilegalmente em razão de suposto descumprimento medidas protetivas de urgência em relação às quais nunca fora intimado. Registra que o paciente não reside na mesma cidade da ex-companheira, tem ocupação lícita, administrando sozinho sua pequena empresa, e, mesmo pagando pensão alimentícia de sua filha menor, a ex-companheira não permite que ele ou os tios peguem a menor nos dias de visita por vingança, em situação de verdadeira alienação parental. Afirma que o paciente está apreensivo com a possibilidade de ter sua liberdade cerceada, pois, mesmo comprovando possuir residência fixa e bons antecedentes, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega que o crime do artigo 24-A da Lei no11.340/2006 possui pena que não supera 04 (quatro) anos, sendo cabível a fixação de fiança e a liberdade provisória. Ademais, salienta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, por não se tratar de pessoa perigosa e por jamais ter tido a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira, bem como porque o fato em questão ocorreu em momento de descontrole emocional. A Defesa pontua que a prisão preventiva foi decretada apenas com base nas declarações da ex-companheira e que a medida não se faz necessária, argumentando que as mensagens enviadas pelo paciente para ela foram em momento de desespero, em razão de não lhe ser permitido visitar a sua filha. Pede o deferimento da liminar para permitir que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão. Determinada a instrução do habeas corpus com “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a representação da autoridade policial pela prisão e/ou o requerimento do Ministério Público, bem como a íntegra dos autos de origem indicados na petição inicial (no 0704730-96.2023.8.07.0014 e 0705081-69.2023.8.07.0014)” (ID 49541910), a impetrante peticionou no ID 49646945 e juntou a manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, certidão de intimação do paciente não cumprida e a decisão impugnada (IDs 49646948, 49646949 e 49646950). O pedido de liminar foi indeferido, sendo facultada à impetrante a juntada da documentação faltante para análise no julgamento do mérito do writ (ID 49695081). As informações foram prestadas (ID 49794092). A douta autoridade impetrada noticiou que “na data de 04/08/2023, revendo detidamente os autos acima, REVOGUEI a prisão do paciente, ante a ausência de solidez acerca da efetiva intimação do requerido, ora paciente, no tocante às medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, ante o fato de não constar nos autos a diligência do Oficial de Justiça no cumprimento do ato, mas tão somente a informação da ofendida de que, ela própria, teria intimado o ofensor, por mensagem de telefone.” A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, oficiou pelo julgamento do feito monocraticamente, prejudicado pela perda do objeto (ID 49843487). É o relatório. Consoante informações, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo a quo por decisão proferida em 04/08/2023, com força de contramandado, mantidas as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 49794092 e ID 167708810 dos autos no 0705081-69.2023.8.07.0014). Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador